Tribunal: TJMT
Processo: 1006956-27.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006956-27.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDETE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 018.468.491-95 (EMBARGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (EMBARGANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual civil. embargos de declaração. ação indenizatória. acidente de trânsito. vítima fatal. demanda ajuizada por irmã da vítima. legitimidade ativa. danos morais reflexos. precedentes do stj
.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensão de reanálise da matéria. Prequestionamento. prescindível na fase recursal. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que reconheceu a legitimidade da autora, irmã da vítima fatal de acidente de trânsito, para ajuizar ação indenizatória por danos morais reflexos
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se em analisar se a autora, irmã da vítima fatal de acidente de trânsito, detém legitimidade para requerer indenização por danos morais. A embargante alega que a legitimidade para pleitear indenização a título de danos morais por morte deve estar alinhada à ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829 do Código Civil e ao núcleo doméstico do familiar.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito de parentes colaterais até o quarto grau para pleitearem indenização por danos morais reflexos, desde que evidenciado o vínculo afetivo significativo e a convivência próxima.

4.
O acórdão embargado não viola as normas de legitimação processual, pois a exclusão de parentes colaterais do direito de indenização dependeria da inexistência de vínculo afetivo, circunstância
que deverá ser comprovada em juízo.

5. Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à revisão do julgamento ou ao simples prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. "Parentes colaterais em segundo grau, como irmãos, possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais reflexos em casos de morte, desde que demonstrado o vínculo afetivo e convivência próximos". 2. Os embargos de declaração não são meio processual adequado para revisão do julgamento ou prequestionamento genérico, sendo necessária a indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, vinculado ao Id. nº 266808295, que, à unanimidade, desproveu o Agravo Interno interposto pela ora embargante, para manter inalterada a decisão do relator proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que proveu o recurso interposto pela ora embargada para reconhecer a legitimidade ativa da recorrente para ajuizar a presente ação de indenização a título de danos morais e, consequentemente, decretar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à instancia de origem para a regular instrução processual (cf. Id. nº 225051176).

A embargante insiste na tese de ilegitimidade da embargada para ajuizar ação indenizatória por danos morais, dizendo que “
a legitimação para pleitear por danos morais por morte deve estar alinhada à ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829 do Código Civil e ao núcleo doméstico do familiar
”, que não alcança a autora/embargada, irmã da vítima falecida em acidente de trânsito.

Pede, pois, sejam acolhidos os embargos para que seja sanada a omissão apontada, “
manifestando-se expressamente sobre a matéria à luz do artigo 12, caput e parágrafo único, artigo 948, II, e artigo 1.829, todos do Código Civil, bem como artigo 17 do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 269476753).

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 269476753.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de cuida-se de embargos de declaração interpostos por Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A., contra o v. acórdão que, à unanimidade, desproveu o Agravo Interno interposto pela ora embargante, para manter inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que proveu o recurso interposto pela embargada, a fim de reconhecer sua legitimidade ativa para ajuizar a presente ação de indenização a título de danos morais e, consequentemente, decretar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à instancia de origem para a regular instrução processual.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

O eg. STJ já decidiu que “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, embora a embargante afirme que o acórdão é omisso porque não se manifestou sobre a tese de que a legitimidade para ajuizar ação de indenização a título de danos morais em razão de morte de parentes, deve estar alinhada à ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829 do Código Civil e ao núcleo doméstico do familiar, relembro a embargante que constou expressamente tanto na decisão monocrática como também do aresto embargado que:

No caso de morte, o direito ao recebimento de indenização é reconhecido prioritariamente aos parentes mais próximos, como cônjuges, companheiros, filhos e também aos ascendentes. Essa hierarquia é respaldada pelo Código Civil, especificamente nos artigos 948, 12 e 20, os quais, embora não tratem diretamente dos danos morais reflexos, são aplicados em analogia e fornecem parâmetros para limitar a extensão do direito à indenização, senão vejamos:

Art. 948
. Em caso de homicídio, a indenização inclui, sem prejuízo de outras reparações:

I - o pagamento das despesas de tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família.

Art. 12.
Pode-se exigir a cessação de ameaça ou lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções legais.

Parágrafo único: Em se tratando de pessoa falecida, têm legitimidade para requerer a medida o cônjuge sobrevivente ou parentes até o quarto grau.

Art. 20
. A divulgação de imagem ou palavra de uma pessoa, sem autorização, pode ser proibida, a seu requerimento, se prejudicar sua honra ou for utilizada para fins comerciais.

Parágrafo único: No caso de pessoa falecida ou ausente, o cônjuge, ascendentes ou descendentes têm legitimidade para requerer tal proteção.

Como se vê dos dispositivos acima citados, ao contrário do posicionamento adotado pela sentença, os cônjuges, os parentes diretos ou colaterais até o quarto grau têm legitimidade para requerer o recebimento de indenização por danos morais, que poderá ser pleiteada por estes últimos mediante prova de convivência próxima e constante, como bem reforçado pelo parágrafo único dos artigos 12 e 20 do Código Civil.

O acórdão embargado está em consonância com o entendimento há muito pacificado e consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a legitimidade para pleitear indenização por danos morais é, em regra, do ofendido direto, mas pode se estender àqueles que, embora não sejam os mais próximos hierarquicamente (como cônjuges e filhos), têm uma relação afetiva significativa com a vítima, e neste ponto, a autora/apelada, como parte do núcleo familiar primário, possui, como já dito, vínculo de afeto presumido e a legitima a buscar judicialmente a indenização por dano moral reflexo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE AÉREO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS IRMÃOS DA VÍTIMA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DOS IRMÃOS DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES. EXCESSO NO DANO MORAL POR FALTA DE CULPA DO RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. JURISPRUDÊNCIA. 1. (...). 2. Os irmãos possuem legitimidade ativa para pleitear indenização pela morte do outro irmão, de forma independente dos pais e demais familiares, pois quando se verifica que o terceiro sofre efetivamente com a lesão causada à vítima, nasce para ele um dano moral reflexo, 'par ricochet', que é específico e autônomo. Isto significa que todos aqueles que sofrem com a morte da vítima terão direito, separadamente, à indenização pelo dano moral a eles reflexamente causado. E, ainda, o valor deverá ser diferente e específico para cada um, dependendo de sua ligação com a vítima. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.413.481/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2012, DJe de 19/3/2012).

EMENTA: RECURSOS ESPECIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ALUNA BALEADA EM CAMPUS DE UNIVERSIDADE - DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSISTENTE EM GARANTIA DE SEGURANÇA NO CAMPUS RECONHECIDO COM FATOS FIRMADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM - [...] - SOBREVIVÊNCIA DA VÍTIMA - PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - INVIABILIDADE - DESPESAS MÉDICAS - DANOS MATERIAIS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - DANOS MORAIS INDIRETOS OU REFLEXOS - PAIS E IRMÃOS DA VÍTIMA - LEGITIMIDADE - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - TRATAMENTO PSICOLÓGICO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. [...] 7. É devida, no caso, aos genitores e irmãos da vítima, indenização por dano moral por ricochete ou “
préjudice d'affection
”, eis que, ligados à vítima por laços afetivos, próximos e comprovadamente atingidos pela repercussão dos efeitos do evento danoso na esfera pessoal. [...] 10. Recurso Especial da ré provido em parte, tão-somente para afastar a constituição de capital, e Recurso Especial dos autores improvido. (STJ – Terceira Turma - Rel. Ministro SIDNEI BENETI, REsp 876.448/RJ, julgado em 17/06/2010, DJe 21/09/2010).

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] IRMÃO DA AUTORA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. IRMÃO UNILATERAL. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Por analogia do que dispõem os arts. 12 e 948 do Código Civil de 2002; art. 76 do Código Civil de 1916; e art. 63 do Código de Processo Penal, com inspiração também no art. 1.829 do Código Civil de 2002, como regra - que pode comportar exceções diante de peculiaridades de casos concretos -, os legitimados para a propositura de ação indenizatória em razão de morte de parentes são o cônjuge ou companheiro(a), os descendentes, os ascendentes e os colaterais, de forma não excludente e ressalvada a análise de peculiaridades do caso concreto que possam inserir sujeitos nessa cadeia de legitimação ou dela excluir. (...) 5. Recurso especial não provido." (STJ – Quarta Turma - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - REsp n. 1.291.845/RJ, DJe de 9/2/2015).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. LEGITIMIDADE DOS PARENTES COLATERAIS. ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete." (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017) 2. Agravo interno desprovido. (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), AgInt no AREsp n. 1.290.597/RJ, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018).

O que vê, nitidamente, é a pretensão da embargante em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, pois, na verdade, pretende fazer prevalecer sua tese de que a embargada não detém legitimidade para ajuizar ação de indenização a título de danos morais em razão da morte prematura de sua irmã, contudo, como já dito, repito, é perfeitamente cabível (e juridicamente possível), a pretensão autoral nos moldes em que formulada, o que de modo algum significa o sucesso ou probabilidade do direito alegado, mas, apenas, o reconhecimento da legitimidade da embargada para ajuizar ação indenizatória, até mesmo porque, como bem destacado pelo acórdão “
para as pessoas que estão fora do círculo familiar direto como é o caso da autora/apelante, irmã da vítima, é imprescindível a comprovação da existência de vínculo emocional com a falecida, mediante prova de convivência próxima e constante, como bem reforçado pelo parágrafo único dos artigos 12 e 20 do Código Civil, o que a autora/apelante sequer teve a chance de demonstrar dada a extinção prematura do feito
”.

Ademais, mesmo considerando que os dois filhos menores da vítima também ajuizaram ação de indenização (Proc. nº 1012437-05.2023.8.11.0055), contra a ré/embargante, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, a ação indenizatória interposta por um familiar não condiciona ou exclui a indenização do outro, eis que o pedido formulado pelos filhos em outra demanda não isenta o responsável pelo acidente de pagar indenização para a irmã da vítima, permanecendo para cada um destes o interesse em buscar, no Judiciário, o dano moral reflexo que lhes é devido.

Portanto, não há qualquer vício a mais a ser suprido no acordão embargado, já que de forma fundamentada rebateu todos os pontos deduzidos no presente recurso de apelação.

Quanto ao prequestionamento este não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “
embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”, de modo que, “ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025